Tribunal: TJSP
Processo: 2167185-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – ANTERIOR DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO PRIVADA DEVIDAMENTE CUMPRIDO PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO QUANTO AO RESULTADO DA DILIGÊNCIA OU INDÍCIOS DE ERRO/MÁ-FÉ

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA PARA APURAÇÃO DO VALOR DO BEM – IMPOSSIBILIDADE – ANTERIOR DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO PRIVADA DEVIDAMENTE CUMPRIDO PELO CREDOR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO QUANTO AO RESULTADO DA DILIGÊNCIA OU INDÍCIOS DE ERRO/MÁ-FÉ DO AVALIADOR

RECURSO PROVIDO